Tribunal: TJES
Processo: 0018316-98.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018316-98.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO ALVES DOS ANJOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018316-98.2015.8.08.0014

EMBARGANTE: JOSÉ ANTONIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Antonio Alves dos Anjos Júnior em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJES, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A parte embargante sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado para atuar na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo atuante na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material na decisão embargada, sem reexame do mérito da causa.

Embora não conste pedido expresso nas razões recursais, restou comprovado nos autos que o Dr. Wilson Duarte dos Santos Júnior, OAB/ES nº 36.381, foi nomeado defensor dativo para atuar em grau recursal e efetivamente apresentou as razões de apelação.

Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários, impõe-se seu suprimento, observando-se os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

À luz do Tema 984, do STJ (REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC), e da jurisprudência das Câmaras Criminais do TJES, o valor dos honorários deve considerar a Tabela da OAB, confrontada com o princípio da proporcionalidade e as circunstâncias concretas do caso.

No caso concreto, o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo em grau recursal não demandou complexidade extraordinária, razão pela qual se fixam os honorários em valor proporcional ao esforço exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar em grau recursal, ainda que ausente pedido expresso, quando verificada a efetiva atuação e omissão do acórdão sobre o ponto.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, considerando o zelo, a natureza da causa, o local da prestação e o tempo exigido.

A Tabela da OAB pode servir de parâmetro, desde que observada a proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Tema 984; TJES, Apelação Criminal nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0018316-98.2015.8.08.0014

EMBARGANTE: JOSÉ ANTONIO ALVES DOS ANJOS JÚNIOR

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOS
É
ANTONIO ALVES DOS ANJOS J
Ú
NIOR
em face do Acórdão (ID 12935756), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em seu favor.

Aduz o embargante que o v. Acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que não fora fixada verba honorária em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, nas razões recursais, não consta pedido expresso para a fixação de verba honorária em favor do defensor dativo.

No entanto, verifica-se que o Dr. WILSON DUARTE DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/ES nº 36.381, fora nomeado defensor dativo do réu para atuar em grau recursal (ID 11200168), havendo apresentado as razões recursais.

Nesse contexto, em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que, de fato, houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu, tendo interposto recurso de apelação em favor do réu, que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr. WILSON DUARTE DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/ES nº 36.381
.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos, fixando o valor de honorários advocatícios em
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)